Tribunal: STF
Processo: RE 1487936
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 72):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUGA DO RÉU PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE JUSTA CAUSA. INVALIDADE RECONHECIDA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A entrada apressada do réu para o interior do imóvel, ao avistar a aproximação dos agentes de segurança, por si só, não configura justa causa suficiente para autorizar a mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. Mantido a declaração de invalidade da busca domiciliar efetivada sem justa causa ou autorização judicial.



    2. Agravo não provido. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido foi preso em flagrante, convertido em prisão preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006) (Doc. 13).



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória:



    PRIMEIRA IMPUTAÇÃO



    MATHEUS FELIPE DIONIZIO DE OLIVEIRA e PATRICYELLE RAYANNE DOS S ANTOS S ANTANA, agindo de forma livre e consciente da reprovabilidade de suas condutas, desde data incerta até o dia 30 de maio de 2018. por volta das 15h20min, associaram-se. de forma estável e permanente, com a finalidade de praticarem, reiteradamente. o crime de tráfico Ilícito de entorpecentes. 



    SEGUNDA IMPUTAÇÃO



    MATHEUS FELIPE DIONIZIO DE OLIVEIRA e PATR ICYELLE RAYANNE DOS SANTOS SANTANA, agindo de forma livre e consciente da reprovabilidade de suas condutas, desde data incerta até o dia 30 de maio de 2018, por volta das 15h20min, na Avenida Araguaia, Qd. 57, Lt. 25, Bairro de Lourdes, nesta cidade, mantiveram em depósito porções de drogas', para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    TERCEIRA IMPUTAÇÃO



    EDMAR CASSIO DA LUZ, agindo de forma livre e consciente da reprovabilidade de sua conduta, desde data incerta até o dia 30 de maio de 2018, por volta das 15h20min, na Avenida Araguaia, Qd. 57, Lt. 25, Bairro de Lourdes, nesta cidade, possuiu munições de arma de fogo de uso permitido e restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    NARRATIVA FÁTICA 



    Em data que não se pode precisar, MATHEUS FELIPE DIONIZIO DE OLIVEIRA e PATRICVELLE RAVANNE DOS SANTOS SANTANA se associaram com o objetivo de praticarem o comércio ilícito de drogas nesta cidade. 



    Para tanto, MATHEUS FELIPE e PATRICVELLE RAVANNE adquiriam os entorpecentes e os mantinham em depósito na moradia situada na Avenida Araguaia, Qd. 57, Lt. 25, Bairro de Lourdes, nesta urbe, onde ambos residiam, utilizando uma balança de precisão para fracionar e pesar a substância e um caderno para a contabilização do comércio. 



    Assim, em período incerto, porém anterior ao dia 30 de maio de 2018, MATHEUS FELIPE e PATRICVELLE RAVANNE adquiriram e mantiveram em depósito, sob o colchão de um dos quartos, 05 (cinco) tabletes de maconha, e, no quintal, 34 (trinta e quatro) tabletes da mesma substância, perfazendo o montante de 23,605Kg (vinte e três quilogramas e seiscentos e cinco gramas de entorpecente. E mais, EDMAR CASSIO, que passava uma temporada no imóvel, guardou, dentro de sua mala, 08 (oito) munições de uso permitido e 01 (uma) de uso restrito. 



    Nas circunstâncias de tempo em referência, MATHEUS FELIPE se encontrava em frente à sua residência, trazendo consigo uma porção de maconha, quando avistou a viatura de polícia e se evadiu em disparada para o interior da moradia. 



    Em seguida, os DENUNCIADOS foram surpreendidos pela presença dos militares no local, que, durante busca, apreenderam os entorpecentes inventariados, uma balança de precisão, um cademo com anotações dando conta do comércio ilícito de drogas, bem como as munições de uso permito e restrito. 



    Buscando o trancamento da ação penal, sob alegação de que houve violação de domicílio, a defesa impetrou Habeas Corpus dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou a ordem (Doc. 26).



    Contra esse acórdão, a defesa interpôs Recurso em Habeas Corpus ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator deu provimento, “para que sejam declaradas ilícitas as provas derivadas do flagrante na Ação Penal n.º 01800673730, em trâmite no Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Anápolis/GO. Na falta de outras provas para subsidiar a acusação, o feito deverá ser trancado, por falta de justa causa.” (Doc. 58). Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma, ao negar provimento ao Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público (Doc. 72).



    Os Embargos de Declaração opostos na sequência fora rejeitados (Doc. 83).



    Inconformado, o Ministério Público Federal interpõe o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega a existência de “contrariedade ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal e ao entendimento firmado pelo c. Supremo Tribunal Federal no RE nº 603.616 (Tema 280)”. (Doc. 89)



    Afirma que, “a força policial, em patrulhamento de rotina, depara-se com uma situação concreta que, pela própria experiência daqueles que são agentes técnicos treinados para o desempenho do serviço de segurança pública, faz inferir estar-se diante de uma situação de prática flagrante de crime.”



    Aponta que “aos agentes policiais não é dado o direito discricionário de, vislumbrando uma possível situação de flagrante delito, decidir por agir ou manter-se inertes. Eles têm o munus, o dever legal de agir não para proteção própria, mas da sociedade. E, acaso se furtem de tal dever, estarão incorrendo na prática do crime contra a Administração Pública da prevaricação.” 



    Aduz que, “Ou seja, o estado de flagrância, na espécie, era latente e não decorria, apenas, de uma denúncia anônima, mas sim da própria expertise dos agentes da lei que, identificando uma possível prática de crime que, ao final, se confirmou, realizaram a busca domiciliar, e constataram a prática do delito de tráfico de entorpecentes no local.” 



    Por fim, enfatiza que “não se pode entender o fato delituoso objeto destes autos como um irrelevante penal, principalmente a par do julgado supratranscrito, em que os agentes de segurança pública, avaliando a ocorrência de flagrante prática delituosa (justa causa), em diligência/patrulhamento de rotina, ainda que sem mandado de busca e apreensão, encontram no interior da residência do Recorrido, uma grande quantidade de substâncias entorpecentes (mais especificamente, 23,605 Kg de maconha - v. e-STJ fls. 222/223), principalmente quando esse evento tem o condão de configurar, expressamente, a conduta criminosa tipificada no regramento legal do art. 33, caput , da Lei n.° 11.343/2006.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “a fim de REFORMAR o Acórdão vergastado, para que seja negado provimento ao Recurso no Habeas Corpus outrora interposto em favor do Recorrido, dando-se prosseguimento à ação penal válida e regularmente instaurada, ante a inexorável conclusão da licitude dos elementos jurídicos de convicção constantes nos autos.” 



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Tanto é assim que esta SUPREMA CORTE, após se debruçar sobre o assunto em inúmeras oportunidades, fixou, no julgamento do RE 603.616/RO (DJe de 10/5/2016), o Tema 280, fato que, por si só, demonstra a existência da repercussão geral da matéria, e, consequentemente, a desnecessidade de eventual análise do caso concreto pelo Plenário da CORTE, uma vez que já analisou as hipóteses e requisitos necessários para o efetivo e integral cumprimento da garantia constitucional prevista no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal.



    Passo à análise do mérito.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



      O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 



    Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto sob análise, concluiu que, não obstante o suspeito tenha empreendido fuga e ingressado em sua residência ao perceber a presença dos policiais, que faziam patrulhamento de rotina na região, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso em seu domicílio.



    A propósito, cito trecho da decisão monocrática proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, ao anular as provas obtidas a partir da busca domiciliar (Doc. 58):



    Como se percebe dos fundamentos apresentados pelo Tribunal de origem, as fundadas razões para o ingresso no imóvel teriam sido a natureza permanente do tráfico de drogas e a fuga do réu para o interior de sua casa. 



    Todavia, esta Corte já se manifestou que "A mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo paciente, embora pudesse autorizar abordagem policial, em via pública, para averiguação, não configura, por si só, justa causa a permitir o ingresso em seu domicílio, sem seu consentimento - que deve ser mínima e seguramente comprovado - e sem determinação judicial (HC n. 415.332/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/8/2018). 



    Vale anotar, especificamente, que a entrada apressada do agente para o interior do imóvel, ao avistar os agentes de segurança, por si só, não configura justa causa suficiente para autorizar a mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. 



    […]



    Portanto, constatada a ilegalidade na busca domiciliar, devem ser declaradas ilícitas as provas colhidas naquela localidade, oriundas da atuação arbitrária dos policiais. E, se não existirem provas independentes para subsidiar a acusação, o feito deverá ser trancado. 



    A Quinta Turma do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA confirmou a decisão supra, em acórdão assim ementado (Doc. 72):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUGA DO RÉU PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE JUSTA CAUSA. INVALIDADE RECONHECIDA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A entrada apressada do réu para o interior do imóvel, ao avistar a aproximação dos agentes de segurança, por si só, não configura justa causa suficiente para autorizar a mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. Mantido a declaração de invalidade da busca domiciliar efetivada sem justa causa ou autorização judicial.



    2. Agravo não provido.”



    A decisão, portanto, não merece prosperar.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No caso concreto, conforme narrado, a existência de justa causa para o ingresso no domicílio ocorreu após policiais que realizavam patrulhamento de rotina em via pública avistarem o recorrido em atitude suspeita. Ao notar a presença dos militares, o réu tentou fugir, mas foi perseguido e abordado ao ingressar em sua residência. No local, foram apreendidos “05 (cinco) tabletes de maconha, e, no quintal, 34 (trinta e quatro) tabletes da mesma substância, perfazendo o montante de 23,605Kg (vinte e três quilogramas e seiscentos e cinco gramas de entorpecente.” (Doc. 2). 



    A propósito, citem-se trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Doc. 26):



    “Em relação à tese de ilicitude das provas, decorrente da suposta invasão de domicílio, como o crime de tráfico de drogas é de caráter permanente, prevalece o entendimento de que não existe nulidade por violação de domicílio quando policiais adentram na residência, mesmo sem a autorização do morador ou com ordem judicial, em razão de fundada suspeita da prática do ilícito, logrando êxito em apreender drogas no local, caracterizando a situação de flagrância excepcionada no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 



    No caso em exame, verifica-se que não constituiu nulidade o ingresso dos policiais no domicílio do paciente, ainda que sem mandado judicial ou autorização expressa deste, porquanto o contexto fático anterior à apreensão já sinalizava a ocorrência de flagrante delito no interior da residência. 



    Consta do auto de prisão em flagrante que o paciente, ao visualizar a aproximação da viatura policial, correu para sua residência, ocasião em que foi acompanhado e detido pela equipe policial na interior do imóvel. Em revista pessoal, foi encontrada na posse do paciente uma porção de maconha. Em um dos cômodos da residência foram apreendidos 05 tabletes de maconha e uma balança de precisão. No quintal da casa, mais 34 tabletes de maconha, totalizando 23,615kg. Ainda, em um quarto da residência, foram apreendidas munições de calibres diversos (7.62, 32, 38 e 22). 



    Diante desse contexto fático, julgo que houve justa causa para o ingresso domiciliar, não havendo que se falar em ilicitude da prova decorrente de violação de domicílio, tendo em vista que o ingresso domiciliar desautorizado foi justificado pela situação de flagrante. ”



    Se não bastasse, a jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).



    Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.



    Logo, essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para reconhecer a legalidade da prisão em flagrante e das provas dela decorrentes, determinando, por consequência, o prosseguimento da Ação Penal nº 01800673730, do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Anápolis/GO.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente